Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705157-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS, EDILSON LAURENTINO DE SOUSA AGRAVANTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 56317788, a Defesa postula a retirada do presente agravo interno da pauta de julgamento virtual e a sua inclusão em pauta presencial, para que o advogado, Dr. Angelo José Martins de Mattos, inscrito na OAB/DF n. 40.703, possa realizar a sustentação oral, com fundamento na exceção prevista no artigo 110, II, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal. Conforme certidão sob o ID 56267594, verifica-se que o presente feito “foi incluso em mesa para julgamento na 6a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 29/02/2024 a 07/03/2024, com fundamento no art. 97, inciso I, c/c art. 217, do Regimento Interno do TJDFT.” Por oportuno, confiram-se o disposto nos artigos mencionados: Art. 97. Independem de inclusão em pauta: I - habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição; (grifo nosso) (...) Art. 217. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Noutro giro, ao contrário do que sustenta a Defesa, o artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT não possibilita a sustentação oral nos casos de agravo interno interposto contra decisão liminar proferida em habeas corpus. Confira-se : Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se verifica, as únicas hipóteses previstas para sustentação oral nos julgamentos de agravo interno são as contidas nas alíneas “c” e “d” do inciso I do artigo transcrito, não sendo o caso. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do presente recurso. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora